Tribunal: TJDFT
Processo: 0725005-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0725005-79.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SILAS JULIO DO NASCIMENTO, TELMA GOMES DE LIMA AGRAVADO: ACIR RODRIGUES DE SOUSA D E C I S Ã O Na origem, trata-se de Cumprimento de Sentença apresentado por ACIR RODRIGUES DE SOUSA SILAS (agravado) em desfavor dos agravantes JULIO DO NASCIMENTO e TELMA GOMES DE LIMA. Em 18/7/2017, proferida a seguinte decisão: "Trata-se de pretensão de execução de obrigação submetida ao prazo prescricional de cinco anos, conforme art. 206, parágrafo 5o, I, do CCB. Anote-se” (ID 77968085). Contra referida decisão, nenhum recurso foi interposto. Em 19/7/2021, sobreveio a petição dos agravantes (ID 97948273) pela qual pugnaram pelo reconhecimento de que de 3 (três) anos o prazo prescricional. Na sequência, proferida a decisão ora agravada: "Cuida-se de cumprimento de sentença ajuizado por ACIR RODRIGUES DE SOUSA em face de SILAS JULIO DO NASCIMENTO e TELMA GOMES DE LIMA. O autor propôs ação de imissão na posse, tendo sido o pedido julgado procedente quanto à imissão, bem como à condenação dos réus ao pagamento de indenização pela utilização do imóvel (ID 77967844). A demanda foi ajuizada em 2013, mas o autor não obteve sucesso na satisfação do seu crédito, razão pela qual em 18/07/2017 houve a suspensão do processo, com fundamento no art. 921, III, do CPC, pelo prazo de um ano, após o qual se iniciou o prazo prescricional (ID 77968085). Por meio da petição de ID 97948273, os executados pugnam pelo reconhecimento da prescrição, sob a alegação de que o prazo prescricional é de 3 (três) anos. O exequente discorda do pedido formulado e pugna pelo não reconhecimento da prescrição. A decisão id 77968085, lançada em 18 de julho de 2017, deixou consignado que a execução da obrigação cobrada nos autos está submetida ao prazo prescricional de cinco anos. Essa decisão não foi objeto de recurso, tendo operado a preclusão, de forma que inexiste espaço para nova discussão a respeito, sob pena de violação do disposto no art 507 do CPC. ‘Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão’. Desta forma, não escoado integralmente o prazo prescricional, indefiro o pedido dos devedores. Volvam-se os autos ao arquivo provisório, nos termos da decisão acima mencionada. Int.” (ID 27844081, grifei). E contra tal decisão, a interposição do presente agravo de instrumento, contendo o pedido de reforma da "decisão Interlocutória proferida em 23/07/2021 pelo MM Juízo de Direito da 15a Vara Cível de Brasília – DF, nos autos do processo no 0048523-20.2013.8.07.0001, id. no 98370161, a fim de reconhecer e declarar a prescrição intercorrente, por não ter ocorrido a preclusão e, ainda, por ser de 3 (três) anos a prescrição para pretensão indenizatórias ou locatícias, de acordo o artigo 206, § 3o, I e V, requerendo a consequente extinção do Cumprimento de Sentença". Como visto e como bem definido na decisão ora agravada, “a decisão id 77968085, lançada em 18 de julho de 2017, deixou consignado que a execução da obrigação cobrada nos autos está submetida ao prazo prescricional de cinco anos. Essa decisão não foi objeto de recurso, tendo operado a preclusão, de forma que inexiste espaço para nova discussão a respeito, sob pena de violação do disposto no art 507 do CPC” (grifei). Segundo o artigo 507 do Código de Processo Civil, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Por oportuno: “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. EXECUÇÃO. PRECLUSÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto em relação a despacho pelo qual determinado o prosseguimento do feito e o cumprimento de medida (bloqueio de valores depositados em contas bancárias via sistema BACENJUD) definida em decisão anterior contra a qual não foi interposto qualquer recurso. Por isto, questão que, no ponto, alcançada pela preclusão. 2. Conforme disposto no artigo 932, inciso III do Estatuto Processual Civil vigente, o Relator não conhecerá do recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 2.1. Exata hipótese dos autos: manifesta inadmissibilidade do recurso aviado porque o ato processual atacado (limitou-se a imprimir impulso processual relativo a questão - bloqueio de valores via BACENJUD - que já havia sido definida por decisão anterior, que não foi impugnada em tempo e forma adequados) constitui mero despacho ordinatório que não comporta agravo de instrumento. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (Acórdão 1351980, 07063679520218070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 30/6/2021, publicado no DJE: 23/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Conforme disposto no artigo 932, inciso III do Estatuto Processual Civil vigente, o Relator não conhecerá do recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Exata hipótese dos autos: agravo de instrumento manifestamente inadmissível dada a preclusão consumativa. Ante o exposto, não conheço do recurso nos termos do art. 932, III do CPC c/c art. 87, III do RITJDFT. Comunique-se. Intimem-se os agravantes. Brasília, 4 de agosto de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora